Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-35.2020.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-35.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NAIA FRANCA NASCIMENTO NUNES - CPF: 012.997.931-77 (APELANTE), P. R. N. T. - CPF: 073.035.141-63 (APELANTE), F. J. D. S. - CPF: 082.268.581-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CILSON JOAQUIM DA SILVA - CPF: 689.453.701-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIA FRANCA NASCIMENTO NUNES - CPF: 012.997.931-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CILSON JOAQUIM DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000290-35.2020.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CILSON JOAQUIM DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cilson Joaquim da Silva foi denunciado pelo cometimento de lesões corporais e ameaça nos seguintes termos, id. 148537188:

“(...)

Segundo apurou-se no caderno informativo, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso aproximadamente por 03 (três) meses.

Neste caminhar, no dia dos fatos a vítima relatou que teve uma discussão com o acusado tendo esse a agredido, pegando em seu pescoço e enforcando-a, momento que caiu ao chão e machucou seu ombro esquerdo. Toda agressão foi presenciada pelo filho da vítima e pelos dois filhos do acusado.

Em outra oportunidade, após uma discussão do casal a vítma veio a sair de casa, tendo o acusado ligado para ela, proferindo dizeres de ameaça-la, ‘você é uma vagabunda, vou ir até aí e por fogo em sua casa, você vai ver’”.

Sic.

Sobreveio sentença, prolatada na ação penal em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Taquari, a qual julgou improcedente a denúncia para absolver Cilson Joaquim da Silva dos crimes de lesões corporais e ameaça nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal (id. 148537672).

Irresignado, sustenta, o Ministério Público, nas suas razões recursais, a existência de provas robustas para condenar o réu pela prática do delito de lesões corporais (id. 148537674).

Já, a Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 148537679).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 150165188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CILSON JOAQUIM DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta, o Ministério Público, em síntese, a existência de provas robustas para condenar o réu pela pela prática do delito de lesões corporais.

Frente ao contexto fático probatório destes autos, verifico que a apelação interposta não merece prosperar.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência de id. 148537188, 04, bem como pelo exame de corpo de delito de id. 148537189, 14.

Quanto à autoria, o réu na fase administrativa, id. 148537189, p. 22, negou que tivesse agredido a vítima, bem como negou tê-la ameaçado, alegando que a vítima ficava violenta quando ingeria bebida alcoólica, já tendo inclusive tentado agredi-lo com uma faca. Afirma que em determinado dia, seu filho lhe avisou que a mesma estava escondendo um canivete em baixo do travesseiro, e ao ser questionada acerca do fato, reagiu com agressividade, ameaçando-o com o canivete, tendo ele segurado o braço da ofendida e retirado o objeto de suas mãos. Por fim, disse que a lesão em seu ombro teria ocorrido no dia em que ela, embriagada, ao tentar passar pela porta da residência, bateu com o ombro ocasionando o ferimento consignado no auto de exame de corpo de delito (id. 148537189, p. 14).

Em Juízo, manteve a versão apresentada na delegacia de polícia.

Por sua vez, a vítima Naiá França Nascimento Nunes, na fase policial, id. 148537189, p. 10, relatou que após discussão o acusado teria lhe enforcado, soltando-a logo depois, derrubando-a no chão, o que teria lhe causado o ferimento no ombro. Disse ainda que seu filho Paulo Ricardo Nascimento Nunes e os dois filhos do réu Fabrício e Fabiano, teriam presenciado a agressão.

Em Juízo, constato que a vítima não deu declarações seguras acerca dos fatos, senão vejamos.

“(...) Promotora de Justiça: Ele machucou a senhora?

Naia França: Eu cai, porque ele me empurrou, tentou me enforcar, daí eu cai e ralei o ombro.

(...)

Promotora: Certo! Mas ele derrubou a senhora?

Naia França: Sim.

Promotora: A senhora machucou o ombro?

Naia França: Foi.

Promotora: Ele tinha bebido?

Naia França: Tinha!

Promotora: Vocês tinham brigado por algum motivo?

Naia França: Não me lembro.

(...)

Promotora: Quando o Cilson foi ouvido na Delegacia, ele negou que teria batido na senhora. Ele falou o seguinte: ‘que a senhora estava bêbada e ao passar pela porta da casa bateu o ombro na porta’. Isso é verdade ou é mentira?

Naia França: Mentira. Porque quem tava bêbado era ele.

(...)

Defesa: E a senhora machucou seu ombro como? Como foi exatamente?

Naia França: Aqui tinha um (inaudível) lá e ele pegou e veio para cima de mim e eu trupiquei naquele lá e caí de ponta. Daí ele me empurrou, tentando pegar no meu pescoço. (...)” (depoimento extraído do parecer ministerial

– id 150165188)

Por fim, contrariando a versão apresentada pela vítima, o informante Fabrício Jesus da Silva, ratificou a versão apresentada pelo apelado, negando que o mesmo tenha agredido a vítima.

Com efeito, é cediço que em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo.

No caso dos autos, embora não se possa afirmar a total inexistência dos fatos imputados, verifica-se que inexiste elementos probatórios suficientes a subsidiar o édito condenatório prolatado, mormente porque as provas produzidas deixam dúvidas relevantes acerca da ocorrência ou não dos fatos descritos na inicial acusatória.

Aliás, conforme consignado na sentença
“o depoimento da própria vítima em juízo não se mostra tão coeso”
. (Sic, id. 148537672, p. 03)

Ademais, a versão apresentada pelo recorrido, tanto na fase policial quanto na judicial, foi extremamente coerente, afirmando que:
“eu mandei ela embora, aí eu tirei ela da cama, aí lá na porta, não abria a porta tudo, aí ficava só um pouco aberta por causa das cortinas, eles tinham um pau que atravessava na porta, assim, entendeu? aí ela foi quando ela saiu, acho que ela arranhou eu nem vi, o fato, eu nem vi, se ela arranhou se ela caiu lá, você entendeu? aí ela foi na delegacia, me dedar como se eu acusei ela como eu bati nela, não sei, eu empurrei ela, que ela me acusou”
(id. 148537672, p. 04).

Com efeito, há possibilidade de os fatos terem ocorrido de acordo com o que foi denunciado, todavia, não se tem a certeza inabalável que exige um decreto condenatório.

E, como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório. Ou seja, a condenação exige certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele.

Ora, diante desse cenário, do qual carece de credibilidade a palavra da vítima, não se pode desconsiderar a versão do apelado, que sempre negou a autoria delitiva, afirmando que a vítima teria se lesionado ao esbarrar em uma madeira atravessada na porta.

Desta forma, estando ausentes elementos concretos indicadores com a certeza que se faz necessária para um decreto condenatório da prática delitiva por parte do apelado, impositiva a manutenção da absolvição do acusado Cilson Joaquim da Silva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial para manter a absolvição de Cilson Joaquim da Silva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022